Tribunal: TJMT
Processo: 1054101-97.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial em Agravo Interno n. 1054101-97.2019.8.11.0041
RECORRENTE PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
RECORRIDO NEUZA DA SILVA MORAES
Vistos. etc.
Trata-se de Recurso Especial (ID 57692022) interposto pela PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, conforme ID 52978999.
Recurso tempestivo (ID 57969976) e preparado (ID 58115450).
Contrarrazões juntadas conforme ID 60010955.
A Secretaria certificou que “[...] não foi efetuado o devido pagamento da multa fixada em 1 % (um por cento) aplicada no Acordão id. 54810483 que, s.m.j. , deve ser recolhida em guia de depósito judicial que pode ser emitida no sítio eletrônico deste Tribunal.” (ID 58070499).
É o relatório.
Assim, diante do contido na certidão de ID 58070499, intime-se a parte recorrente PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, para, no prazo de 05 (cinco) dias, sanar o equívoco apontado.
Decorrido o prazo e havendo manifestação da Recorrente, certifique-se o efetivo pagamento.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 13 de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IX